Tribunal: TJES
Processo: 0000264-87.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-18

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO
.
AUTORIA COMPROVADA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. FURTO PRIVILEGIADO. CABIMENTO.

RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Da análise das circunstâncias
fáticas
, do
Boletim Unificado nº
37271264 (fls. 07/08)
,

das
declarações
prestadas pela
vítima
Jorge Elias de Almeida, vulgo “Ficha” (fl. 10) e pel
o então investigado
Wellington Marques de Souza, vulgo “Pelotina”
(fl. 16),
ambos em sede inquisitorial, reiteradas em juízo
,
além do

Auto de Avaliação
Indireto
(fl. 17),
con
clui-se
que
a
autoria
delitiva
resta
ram

comprovada
s
em relação ao delito de
furto.

2. N
ão se aplica o Princípio da
Insignificância ou
Bagatela,
já que inexistentes os preceitos da
mínima ofensividade da conduta do agente,
da
ausência
de
periculosidade social da ação,
do
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e da
inexpressividade da lesão jurídica
causada, na forma da jurisprudência oriunda do Pretório Excelso (STF, HC nº 84.412/SP e HC nº 136.896/MS)
e do Superior Tribunal de Justiça quanto ao parâmetro objetivo, já que
o valor da
res furtiva

(avaliado em R$ 379,99)
corresponde a quase
4
0% (
quarenta
por cento) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos,
que era de R$ 954,00.

3.
N
o que tange
ao pedido subsidiário de
aplicação da minorante prevista no
art. 155,
§
2
º
,
do C
ódigo de Processo
P
enal

(furto privilegiado), com razão a defesa,
motivo
pel
o
qual
acom
panha-se
os fundamentos apresentados pelo presentante do Ministério Público atuante em primeiro grau,
quanto a

referência utilizada pelo
Tribunal da Cidadania
ao termo “pequeno valor”
, qual seja, inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos.

4
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000264-87.2021.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LIDIANE CANDIDA QUEIROZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A): WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO
.
AUTORIA COMPROVADA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. FURTO PRIVILEGIADO. CABIMENTO.

RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Da análise das circunstâncias
fáticas
, do
Boletim Unificado nº
37271264 (fls. 07/08)
,

das
declarações
prestadas pela
vítima
Jorge Elias de Almeida, vulgo “Ficha” (fl. 10) e pel
o então investigado
Wellington Marques de Souza, vulgo “Pelotina”
(fl. 16),
ambos em sede inquisitorial, reiteradas em juízo
,
além do

Auto de Avaliação
Indireto
(fl. 17),
con clui-se que a autoria delitiva resta ram

comprovada
s
em relação ao delito de
furto.

2. N
ão se aplica o Princípio da
Insignificância ou
Bagatela,
já que inexistentes os preceitos da
mínima ofensividade da conduta do agente,
da
ausência
de
periculosidade social da ação,
do
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e da
inexpressividade da lesão jurídica
causada, na forma da jurisprudência oriunda do Pretório Excelso (STF, HC nº 84.412/SP e HC nº 136.896/MS)
e do Superior Tribunal de Justiça quanto ao parâmetro objetivo, já que
o valor da
res furtiva

(avaliado em R$ 379,99)
corresponde a quase
4
0% (
quarenta
por cento) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos,
que era de R$ 954,00.

3.
N
o que tange
ao pedido subsidiário de
aplicação da minorante prevista no
art. 155,
§
2
º
,
do C
ódigo de Processo
P
enal

(furto privilegiado), com razão a defesa,
motivo
pel
o
qual
acom
panha-se
os fundamentos apresentados pelo presentante do Ministério Público atuante em primeiro grau,
quanto a

referência utilizada pelo
Tribunal da Cidadania
ao termo “pequeno valor”
, qual seja, inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos.

4
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
00
264
-
87
.20
21
.8.08.00
32

AP
ELANTE
:
LIDIANE CÂNDIDA QUEIROZ

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, cuid
a-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
o
r

LIDIANE CÂNDIDA QUEIROZ

e
m face da sentença

de
fl
s.
51/54

proferida

pel
o Juízo da 2ª Vara
de Mimoso do Sul
-
ES,

que, nos autos da
denúncia oferecida
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
condenou
a ré
à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprid
a
inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, as quais foram substituídas por duas penas restritivas de direito,
em face do
cometimento da conduta descrita no art. 155, §1º, do Código Penal Brasileiro.

Em razões de fls.
6
2
/67
,
a defesa

pugna pela reforma da sentença,

alegando,

em
síntese, que
:
I)
a denunciada deve ser absolvida por falta de provas,
na forma do art. 389, IV e V, do CPP,

considerando que a própria vítima não teria certeza sobre a autoria (em juízo
afirmou
que não podia a
ssegurar
ter sido Lidiane quem lhe subtraiu o aparelho de telefone celular); II) aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e do
princípio do

in dubio pro reo.
Requer, subsidiariamente, a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP,
ou
observância
do princípio da insignificância ou
ainda
do §2º, do art. 155, do Código Penal.

C
ontr
arrazões
às fls.
69/71
,

pel
a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a minorante prevista no art. 155, §2º, do Código Penal.

Parecer
da Douta Procuradoria de Justiça
pelo desprovimento do recurso
(ID
4017361
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a
denúncia

que
no dia
1
8/
09/2018, a
noite, a denunciada Lidiane Cândida Queiroz, de forma livre e consciente, subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel pertencente
a
Jorge Elias de Almeida, vulgo “Ficha”.

Consta que
a
acusada
foi até a casa da vítima para
lhe
pedir dinheiro emprestado,
pois
havia retirado a tornozeleira eletrônica e temia ser presa.

Se extrai que após a vítima
afirmar que não tinha dinheiro, Lidiane
pediu-
lhe pediu água e, aprove
i
tando-se da
sua
ausência, furtou o aparelho celular,
pelo
qual Jorge pagou
o valor de
R$ 400,00 (
Q
uatrocentos reais).

Pois bem.

Da análise das circunstâncias
fáticas
, do
Boletim Unificado nº
37271264 (fls. 07/08)
,

das
declarações
prestadas pela
vítima
Jorge Elias de Almeida, vulgo “Ficha” (fl. 10) e pel
o então investigado
Wellington Marques de Souza, vulgo “Pelotina”
(fl. 16),
ambos em sede inquisitorial, reiteradas em juízo
,
além do

Auto de Avaliação
Indireto
(fl. 17),
con clui-se que a autoria delitiva resta ram

comprovada
s
em relação ao delito de
furto.

No caso em julgamento,
ao contrário dos argumentos manejados pel
a

recorrente, não

verifico
a fragilidade do acervo
probante
,
devendo ser mantida a sentença
condenatória
.

A
vítima,
Jorge Elias de Almeida
,
em declarações prestadas p
erante
o Juízo

afirmou
que “
que Lidiane es
t
ava acompanhada de W
e
lling
t
on, vu
lgo ‘
pelo
t
inha’; que o
d
epoente conhecia Wellington; que o pedido de e
m
prés
timo
de dinheiro foi feito
d
iretamente por Lidiane; que depois lhe pediu água; que o depoente mora em
um
apartamento com dois cômodos; que Lidia
n
e e Wellington saíram do local e o depoente sentiu falta
do
aparelho de telefone celular que est
av
a posicionado em cima da cama; que não pode afirmar ter sido Lidia
ne
ou We
l
lingto
n
que
m
lhe subtraiu o aparelho d
e
telefone celular; que o depoente
não
recuperou o a
apare
lho telefônico; que
o
depoen
t
e não manteve contato com Lidian
e
ou Wellington após o fa
t
o; que o depoente não mantém contato com Lidiane ou Wellington e que são verdadeiros os fatos que constam do seu depoimento apresentado em sede p
o
licial.
”
(
mídia à f
l
. 46)

Já
a testemunha

Wellington Marques de Souza
declarou

perante a Autoridade Policial (fl. 17) e confirmou posteriormente em Juízo (mídia à fl. 46),

que “
na data dos fatos foi até a casa da vítima, acompanhado de LIDIANE CANDIDA QUEIROZ, pois queriam conseguir dinheiro com a vítima para fazerem uso de crack; QUE LIDIANE conhece a vítima e foi ela quem o chamou da porta da casa; QUE a vítima atendeu os dois da porta da casa dele e negou que tivesse dinheiro para emprestar aos dois, momento em que LIDIANE pediu um copo de água e adentrou a casa da vítima juntamente a esta; QUE passado um tempo, LIDIANE retornou de dentro da casa e ambos foram juntos embora, sendo que mais a frente no caminho, LIDIANE disse que havia furtado o celular da vítima; QUE o

investigado pediu que LIDIANE devolvesse o aparelho à vítima, porém a mesma não quis fazê-lo, motivo pelo qual separaram-se nesse momento, ou seja, LIDIANE foi para o Pinicão e o interrogado ficou próximo a casa da vítima QUE passado pouco tempo depois do fato, a vítima foi até o interrogado e este disse tudo o que havia acontecido
ao mesmo e que
não estava com o aparelho celular; QUE o interrogado não sabia qu
e LIDIANE i
ria
f
urtar a vítima e não ficou de acordo com o fato, pois conhece a vítima
desde pequeno.
”

Por sua vez,
a
denunciad
a
Lidiane
Cândida Queiroz
,
negou os fatos perante a Autoridade Policial (fl. 15), quando alegou
que “
a investigada é prima do nacional conhecido como ‘PELOTINHA’ e que andava bastante com ele, mas não presenciou todas as suas armações; QUE perguntada se se recorda de ter ido com PELOTINHA até a casa do nacional JORGE ELIAS DE ALMEIDA, vulgo ‘FICHA’, respondeu que não e não sabe quem seja essa pessoa, mesmo após visualizar a foto do documento pessoal do mesmo; QUE nunca foi para a porta da casa de ninguém pedir dinheiro com ‘PELOTINHA’, nem aproveitou para pedir água para que o dono da casa se ausentasse; QUE não entrou na casa dessa pessoa para subtrair o aparelho celular dele; QUE não teve em seu poder nenhum celular da marca LG, modelo L4, de cor preta; QUE não sabe dizer se PELOTINHA possa ter furtado o celular.
”

P
osteriormente, entretanto, declarou em juízo que na data dos fatos estava usando tornozeleira eletrô
ni
ca
e que

seria
Wellington
o autor do furto do aparelho celular, entrando em contradição com a narrativa anterior.

Portanto, não há que se falar em
ausência de provas sobre a autoria
e
materialidade,
já que
vítima e testemunha comprovaram a versão acusatória em sede policial e em juízo.

Também não se aplica o Princípio da
Insignificância ou
Bagatela,
já que inexistentes os preceitos da
mínima ofensividade da conduta do agente,
da
ausência
de
periculosidade social da ação,
do
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e da
inexpressividade da lesão jurídica
causada, na forma da jurisprudência oriunda do Pretório Excelso (
STF, HC nº 84.412/SP e HC nº 136.896/MS
)
e do Superior Tribunal de Justiça quanto ao parâmetro objetivo, já que
o valor da
res furtiva

(avaliado em R$ 379,99)
corresponde a quase
4
0% (
quarenta
por cento) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos,
que era de R$ 954,00.

Em prosseguimento,
no que tange

ao pedido subsidiário de
aplicação da minorante prevista no
art. 155,
§
2
º
,
do C
ódigo de Processo
P
enal

(furto privilegiado), com razão a defesa,
motivo
pel
o
qual
acompanh
o
os fundamentos apresentados pelo presentante do Ministério Público atuante em primeiro grau,
quanto a

referência utilizada pelo
Tribunal da Cidadania
ao termo “pequeno valor”
, qual seja, inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos.

Senão, vejamos:

“
(...
)
Em relação à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. Trata-se, em verdade, de direito subjetivo do réu, não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, embora o dispositivo legal empregue o verbo ‘poder’
(...)
” (HC 583.023/SC, j. 04/08/2020)

“
(...)
A aplicação do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico desta Corte Superior de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima. Precedentes. Hipótese em que as instâncias ordinárias assentaram que o bem subtraído possuía valor estimado de R$ 2.000,00, montante superior ao valor do salário mínimo à época dos fatos (R$ 954,00), motivo pelo qual é inviável o reconhecimento da forma privilegiada.
(...)
” (AgRg no HC 583.651/SC, j. 23/06/2020)

Dessa maneira, a causa de aumento relativa ao repouso noturno previsto no §1º do art. 155 deve ser compensada com a causa
especial
de diminuição
do §2º
(furto privilegiado)
,

restituindo-
se
a pena aplicada à mínima de 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas
para aplicar a
minorante
prevista no art. 155,
§2º,
do CP.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)